Tribunal: TJSP
Processo: 1521708-86.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – ISSQN do exercício de 2001 - Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em outubro de 2019 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 1.058,56, inferior ao valor de alçada na data da propositura (outubro de 2019 - R$ 1.082,85), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – ISSQN do exercício de 2001 - Município de Itu - Execução fiscal ajuizada em outubro de 2019 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 1.058,56, inferior ao valor de alçada na data da propositura (outubro de 2019 - R$ 1.082,85), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.